Tribunal: STF
Processo: ARE 1438858
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Interposição simultânea de pedido de uniformização de jurisprudência. Ausência de exaurimento das vias recursais na instância ordinária. Súmula n° 281/STF. 



    1. Hipótese em que, estando pendente de julgamento incidente de julgamento de incidente de uniformização de jurisprudência, inexiste decisão de única ou última instância a ensejar a abertura da via extraordinária. Incidência da Súmula n° 281/STF.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.